Tribunal: CARF
Processo: 18470.900265/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900265/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.796 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Recorrente
TEADIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação quando
comprovado que parte do crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais
de certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900265/2013-61
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900265/2013-61

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/08.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 043217044, de 01/02/2013 (fl. 71), em que foi
parcialmente reconhecido o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de
saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2006, informado no PER/DCOMP no
17927.65189.090609.1.7.03-6091, no valor de R$ 61.099,57, e, em consequência,
homologadas parcialmente as compensações nele declaradas.
O crédito não reconhecido refere-se a retenções de Contribuição Social (CSRF)
que teriam sido parcialmente confirmadas, conforme se observa abaixo:
(...)
Cientificada do Despacho Decisório em 18/02/2013 (fl. 79), a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em
20/03/2013 (fls. 02/61), que se encontra tempestiva, na qual alega, em síntese, que o
valor não reconhecido pode ser verificado por meio do comprovante de rendimentos
(doc. 05), pelo que demonstra, no quadro abaixo, os valores retidos, para melhor
compreensão:
Pugna, pelo reconhecimento do valor declarado no PER/DCOMP, no montante
de R$ 4.250,00, conforme comprovante acostado aos autos, uma vez que comprovado
pelo informe de rendimentos, que valeria como prova hábil para composição do
crédito apontado pela interessada. Cita jurisprudência administrativa.
Assevera que, comprovada a retenção, não restaria dúvida quanto ao seu
aproveitamento, uma vez que a responsabilidade pela retenção seria da fonte pagadora,
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900265/2013-61

pelo que transcreve o entendimento exarado no Parecer Normativo Cosit no 1/2002, ao
que conclui que o procedimento adotado pela interessada estaria em consonância com
aludido parecer.
Faz diversas considerações a fim de sustentar a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do imposto retido, bem como da força
probatória do comprovante de rendimentos, cuja não admissão implicaria ofensa ao
princípio da verdade material, trazendo doutrina e jurisprudência a esse respeito.
Aduz ainda que, em razão do princípio da oficialidade, a fiscalização deveria ter
instaurado as diligências cabíveis de modo a oportunizar a comprovação do lídimo
crédito compensado pela requerente, por meio da apresentação do competente
comprovante de retenção, e não deixar de homologar tal compensação unicamente
com base nas inconclusivas informações contidas nos sistemas da RFB.
Por fim, argumenta que a restituição de indébito seria um corolário do princípio
que veda o locupletamento, assim como do direito à propriedade e ao devido processo
legal, estando em consonância, ainda, com o princípios da legalidade e da moralidade,
restando amparado pelo CTN e pela Constituição.
Ao final, requer que seja julgada procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, para que sejam integralmente homologadas as compensações
realizadas, por estarem de pleno acordo com as determinações legais vigentes, bem
como em razão de o crédito compensado estar devidamente comprovado por meio dos
documentos anexados, tudo em fiel observância do princípio da verdade real.
Pugna pela extinção da totalidade do crédito tributário subjacente, nos termos
do artigo 156, II, do CTN, protestando pela posterior juntada aos autos de
documentos.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pelo acórdão
n. 108-002.706 da DRJ/08 (e-fl. 109).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 125, no qual
argumenta que:
- não lançou os valores referentes as retenções em questão na linha 04 da ficha
06A, da sua DIPJ, o que levou à 29a Turma da DRJ08 a entender que a receita oriunda prestação
de serviços não teria sido oferecida à tributação;
- os valores provenientes de Serviços (código 5952), ou demais receitas eventuais
foram informadas na linha 27, da Ficha 06A, da DIPJ/2007;
- as telas de seu razão contábil do ano de 2006 evidenciam o oferecimento à
tributação dos valores de retenção de CSLL e o mero erro no preenchimento da DIPJ/2007.
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a homologação da compensação
pleiteada.
É o relatório do necessário.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900265/2013-61

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como relatado no preâmbulo, o crédito não reconhecido refere-se a retenções de
Contribuição Social (CSRF) parcialmente confirmadas pelo Despacho Decisório Eletrônico,
conforme se observa no recorte de imagem seguinte:

Observa-se que não foram comprovados no Despacho Decisório Eletrônico as
antecipações de R$ 15,61, código de retenção no 6147, e R$ 5.250,00, código de retenção no
5952, decisão corroborada pelo acórdão recorrido, como visto anteriormente.
De início, cabe registrar que houve contestação apenas parcial da decisão de
primeiro grau, motivo por que esta lide administrativa estará circunscrita ao questionamento do
valor de R$ 4.250,00, relativo ao código de retenção no 5952, CNPJ 62.948.658/0001-87.
Dito isso, para o deslinde da controvérsia, convém examinar os fundamentos
denegatórios do pleito consignados no acórdão recorrido:
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900265/2013-61

Para comprovar as retenções, a interessada acostou ao autos o informe de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora, CNPJ no 62.948.658/0001-87.
Do seu exame, verifica-se que foi retido um total de R$ 22.087,50, sob o código
de receita 5952, que, considerando-se a alíquota total de 4,65%, bem como o
percentual correspondente à CSLL de 1%, nos termos da IN SRF no 459/2004,
implicaria o reconhecimento de R$ 4.750,00 a título de CSLL retida na fonte.
Entretanto, tendo em vista o rendimento informado como pago pela fonte
pagadora, relativo ao mês de maio, assim como o percentual de 4,65%, resulta um
total retido de R$ 2.325,00, e não R$ 4.650,00, como constou consignado no informe
de rendimentos.
Dessa forma, será considerado como retido o valor resultante da aplicação do
percentual correspondente ao código de receita informado, 4,65%, sobre o rendimento
declarado como pago (R$ 50.000,00), o que implica um total de retenção de R$
19.762,50, e não R$ 22.087,50, resultando, por conseguinte, no reconhecimento de R$
4.250,00 a título de CSLL.
(...)

Para o reconhecimento do direito creditório anteriormente aqui considerado,
faz-se necessário ainda a verificação do oferecimento das receitas correlatas à
tributação.
Entretanto, considerando-se que as retenções admitidas por este voto (R$
4.250,00) referem-se a receitas com prestação de serviços, nos termos do artigo 1o da
IN SRF no 459/2004, bem como que a interessada não ofereceu qualquer receita à
tributação a esse título em sua DIPJ (linha 04 da ficha 06A), conforme colacionado
abaixo, não há como reconhecer o crédito pleiteado:

(...)
Tal entendimento, inclusive, foi objeto da Súmula no 80 expedida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Como se depreende da percuciente análise feita pela decisão a quo, não houve
reconhecimento do direito creditório a título de CSLL retida na fonte em razão da falta de
comprovação da tributação das receitas que geraram as retenções.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900265/2013-61

Nas suas razões de defesa, o Recorrente argumenta, em síntese, que cometeu mero
erro de preenchimento da DIPJ/2007, e que as receitas de prestação de serviços que geraram as
retenções foram lançadas na rubrica contábil “outras receitas operacionais”, cujo total apurado
foi de R$ 1.541.528,16, as quais foram efetivamente oferecidas à tributação na linha 27, da Ficha
06A, da DIPJ/2007.
Para comprovação do alegado, apresenta fichas extraídas do livro razão e quadro-
resumo contábil, reproduzido a seguir:

Examinando a controvérsia, cabe pontuar, inicialmente, que o denominado “livro
razão” a que se refere o Recorrente não se presta a servir como elemento de prova apropriado à
demonstração do crédito pretendido, eis que não contém numeração sequencial, chancela do
responsável por sua elaboração e termos de abertura e encerramento.
Este entendimento encontra ressonância na jurisprudência administrativa do
CARF, como se pode verificar no seguinte julgado:
ACÓRDÃO CARF no 205-00.582
Número do Processo: 37307.003057/2006-20
Data de Sessão: 07/05/2008
[...]
Conforme prevê a legislação comercial, todo Livro Diário deverá conter,
obrigatoriamente: termo de abertura; termo de encerramento; numeração
seqüencial, tanto dos livros como das folhas; encadernação; autenticação em
todas as folhas, pela Junta Comercial, quando se tratar de sociedade
mercantil ou, pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, quando se
tratar de sociedade civil.
(grifos do relator)

Ainda que, por hipótese, o denominado “livro razão” fosse qualificado como meio
de prova, não consta no quadro supra e nas fichas apresentadas qualquer registro de rubrica
contábil da CSLL retida, mas apenas de créditos de PIS e COFINS não cumulativos.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900265/2013-61

Aduza-se que o Recorrente não indica a origem ou localização dos registros
contábeis relativos às receitas de prestação de serviço que sofreram retenções de CSLL nas
fichas do razão apresentadas, do que resulta a impossibilidade de confirmação de seus
argumentos.
É de se destacar ainda, que a mera juntada de documentos no processo sem os
esclarecimentos necessários do papel que desempenham na avaliação do crédito pretendido
implica sua desconsideração do meio de prova.
A propósito, os seguintes julgados (destaques deste relator):
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não
significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO
DE
PRODUÇÃO
RURAL.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA. Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas
pela fiscalização como exportação indireta referiam-se, na verdade, a
operações de exportação direta, deve-se cancelar a exigência fiscal constante
do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2000 ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do Contribuinte dos fatos nela registrados apenas se comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de provar que os dados por ele
escriturados nos Livros Contábeis e informados em sua Declaração
preenchem os requisitos da legislação tributária.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900265/2013-61

Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002
CRÉDITO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus
de demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via
administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Cabe lembrar, por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio consagra no art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega
possuir o direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Por fim, registro que o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
Por tudo o que foi exposto, conclui-se que a irresignação do Recorrente não
merece prosperar, eis que não foram colacionados aos autos elementos de prova capazes de
infirmar a decisão de não homologação da compensação.
Diante desse quadro, considero a decisão recorrida correta e perfeitamente
alinhada com a legislação de regência, motivo por que adoto seus termos e fundamentos como
razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c
§3o do art. 57 do RICARF.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.796 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900265/2013-61

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Original